Tribunal: TJBA
Processo: 8091550-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8091550-24.2020.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

EMBARGADO
: ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO(S): LARISSA LEITE SANTANA
E OUTROS

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. ACÓRDÃO INTEGRADO. MARCO TEMPORAL INICIAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos pelo Estado da Bahia contra a decisão colegiada de ID 99632832, que reconheceu o direito
do Acionante
ao realinhamento da CET para o patamar de 125%. O
E
mbargante aponta omissões quanto à fixação do marco inicial do pagamento retroativo e à necessidade de compensação de valores pagos administrativamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o termo inicial das diferenças remuneratórias deve ser a data da transferência para a reserva remunerada; e estabelecer a viabilidade de compensação de quantias eventualmente quitadas na via administrativa, sob o mesmo título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão no
decisum,
quanto ao detalhamento do marco temporal. O direito à paridade remuneratória para o cálculo da Gratificação CET, no percentual de 125%, surge com a inativação do servidor. Comprovada a transferência da reserva, em 14/09/2017 (ID 80841344), este deve ser o termo inicial para a apuração das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

4. A compensação de valores pagos administrativamente é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do servidor e garantir a integridade do Erário, devendo ser apurada na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO

5.
Aclaratórios
acolhidos, para integrar o
julgado
, fixando o marco temporal inicial do retroativo em 14/09/2017 e garantindo ao
E
nte
P
úblico a compensação de valores pagos administrativamente.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo da Apelação n.º 8091550-24.2020.8.05.0001, nos quais
figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo
Embargad
o
ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS DECLARA
TÓRIOS
.